Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741172-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADSON BEZERRA DE LIRA APELADO: DANIEL DIONISIO MADEIRA D E S P A C H O Considerando que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID no 48456386, recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 5 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator